Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, dentre outras obrigações. Alega a recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto desproporcional aos prejuízos imateriais sofridos. Aduz que os juros de mora foram arbitrados desde a citação, em ofensa ao disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55130512). Deferido o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 55441915). Contrarrazões apresentadas (ID 55332307).
3. Rejeitada a preliminar de nulidade, porquanto o envio dos autos à Turma Recursal antes do término do prazo para contrarrazões não gerou prejuízo à parte, que apresentou defesa tempestiva e oportuna.
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida quanto aos danos morais. Preliminar rejeitada.
5. Não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
6. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação e frustração, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas à recorrente do que aquelas já consideradas no advento da condenação, já que a inscrição nos cadastros de inadimplentes apresentou apenas as consequências normais do fato, sem impedir de forma concreta a obtenção de crédito, por exemplo.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para majoração.
8. Por outro lado, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, o que, no caso, se confunde com a data de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Merece reforma, portanto, a decisão proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a fluência dos juros de mora a partir da data do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.